Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1 Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra decisão do Juízo da Vara Criminal que rejeitou queixa-crime pela suposta prática de crimes contra a honra por meio de áudios de WhatsApp enviados em grupo desse aplicativo, haja vista ausência de justa causa.
2 Há que se manter a decisão do Juízo da Criminal que rejeitou queixa-crime ante a falta de justa causa para o exercício da ação penal, mormente diante da ausência do animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
3 Recurso conhecido e desprovido.